Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701673-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA MARIA FERNANDES CLERICUZI AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA, JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISABELA MARIA FERNANDES CLERICUZI (ID 80291695) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 80291703) que, nos autos da oposição (intervenção de terceiros) n. 0721851-11.2025.8.07.0001 movida pela ora Agravante em face de LUIZ PEREIRA DE SOUZA e JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, revogou a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Inicialmente, a gratuidade de justiça foi deferida à autora. Contudo, após impugnação apresentada pela Curadoria Especial (ID 240554151) e a subsequente habilitação de advogado particular pelo corréu JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, foi proferido despachoà requerente a comprovação de sua hipossuficiência financeira. Em resposta, foi apresentado o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) emitido pelo Banco Central, bem como extratos bancários de diversas instituições financeiras (IDs 254900493 e seguintes). A documentação apresentada, ao invés de corroborar a alegada insuficiência de recursos, revela um quadro incompatível com a concessão do benefício. Os extratos juntados demonstram uma movimentação financeira expressiva e constante, com créditos mensais recorrentes que superam significativamente o teto de isenção adotado por este Tribunal como parâmetro para a concessão da gratuidade. Observa-se a existência de múltiplos vínculos bancários e um fluxo de entradas e saídas que denotam capacidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, a autora não cumpriu integralmente a determinação judicial, pois deixou de esclarecer se exerce atividade comercial ou ocupa cargo público, com a respectiva comprovação de rendimentos, conforme ordenado no despacho de ID 250212979. A análise dos extratos, por si só, já afasta a presunção de hipossuficiência. Por isso, em reanálise da questão, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para providenciar o recolhimento das custas processuais. ANOTE-SE. Sem prejuízo, certificou-se o decurso do prazo para contestação do réu LUIZ PEREIRA DE SOUZA (ID 255044344). Uma vez recolhidas as custas, faça-se conclusão para análise (“julgamento”) conforme o estado do processo (art. 354 e ss. do CPC) e deliberação sobre o prosseguimento, considerando as seguintes possibilidades: i) extinção do processo; ii) julgamento antecipado do mérito; iii) resolução parcial do mérito; ou iv) saneamento e organização do processo para ingresso na fase probatória. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacificado quanto ao critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça (o teto de 5 salários mínimos mensais); 2) Comprovou, mediante extratos bancários idôneos, que sua movimentação financeira mensal gira em torno de R$ 3.500,00; 3) É estudante e, não possuindo vínculo empregatício formal, sua renda advém de fontes limitadas, como o aluguel objeto da lide e o auxílio financeiro de seus pais; 4) A decisão agravada, ao revogar o benefício, ignorou o fato de que a Agravante reside em imóvel doado por seu padrasto e luta para manter a posse desse patrimônio, único recurso que lhe garante uma renda mínima; 5) Não houve alteração fática ou financeira desde o deferimento inicial da gratuidade que justificasse sua revogação; 6) Esclareceu e provou que a maioria das instituições listadas no Registrato refere-se a contas digitais (fintechs) abertas para fins específicos ou inativas, sendo a conta do Banco do Brasil a única com movimentação real; 7) Vivemos em uma era de bancarização digital facilitada, em que o cidadão médio possui diversas contas abertas (PicPay, Mercado Pago, Nubank) sem que isso signifique acúmulo de patrimônio; 8) A assistência por advogado privado não constitui óbice ao deferimento da gratuidade de justiça; 9) A decisão agravada é nula por falta de fundamentação específica. Alega que a probabilidade do direito está evidenciada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nos parâmetros objetivos adotados pelo TJDFT. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado, uma vez que seria excluída do Judiciário, o que deixaria a Agravante desprotegida em relação ao imóvel que lhe serve de sustento (renda de aluguel). No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, restabelecer a gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. Logo, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso. Com isso, o processo pode prosseguir tanto nesta instância quanto no Juízo de origem. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026 17:55:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador